Tribunal: TJBA
Processo: 8004736-16.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004736-16.2023.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA DE LOURDES FERREIRA MARTINS Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. POSSE E AQUISIÇÃO DE FATO DO IMÓVEL. CDA EMITIDA EM FACE DE ANTIGO PROPRIETÁRIO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. CABIMENTO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. PROVIMENTO DO RECURSO. 1 - Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro opostos pela adquirente e possuidora de fato do imóvel objeto de execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU, ao fundamento de inadequação da via processual eleita e da natureza propter rem do tributo. 2 - A questão em discussão consiste em verificar se a apelante, não incluída formalmente no polo passivo da execução fiscal, possui legitimidade para opor embargos de terceiro visando resguardar seu bem contra constrição judicial, bem como se a Certidão de Dívida Ativa emitida exclusivamente em nome do antigo proprietário registral subsiste diante do erro na identificação do sujeito passivo da obrigação tributária. Demonstrado que a recorrente exercia a posse do imóvel desde período anterior aos fatos geradores executados, revela-se cabível a utilização dos embargos de terceiro e inviável a manutenção da execução fundada em CDA emitida em face de pessoa ilegítima, sendo vedada a modificação subjetiva da execução fiscal. 3 - Recurso conhecido e provido para anular a sentença de improcedência, reconhecer o cabimento dos embargos de terceiro e, no mérito, julgar procedentes os pedidos para declarar a nulidade da CDA e extinguir a Execução Fiscal n.º 8004277-24.2017.8.05.0191 em relação ao imóvel objeto da lide, com inversão do ônus sucumbencial. Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para anular a sentença, reconhecer o cabimento dos embargos de terceiro e julgar procedentes os pedidos, declarando a nulidade da CDA e extinguindo a Execução Fiscal n.º 8004277-24.2017.8.05.0191 em relação ao imóvel objeto da lide, nos termos do voto do Relator. Salvador (BA), 25 de maio de 2026 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26 RELATOR IV